Tribunal: TJBA
Processo: 8022543-74.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8022543-74.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A e outros (4) Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ registrado(a) civilmente como LEONARDO MENDES CRUZ AGRAVADO: SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. Advogado(s):RODOLPHO OLIVEIRA SANTOS, TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA RICCI, MATEUS LEMOS FRANCO DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATURAZA CAUTELAR. PRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO. ART. 300, § 2º, DO CPC. ARRESTO. POSSIBILIDADE. ART. 301, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A concessão da tutela provisória de urgência (no caso, de natureza cautelar), prescinde da citação da parte ré para seu deferimento, na forma do art. 300, § 2º, do CPC. Sobre a legalidade do arresto fora das hipóteses do art. 830, do CPC e, portanto, antes da fase de cumprimento de sentença, cabe pontuar que o Código de Processo Civil vigente alterou a sistemática do instituto do arresto, deixando de prever a medida como uma cautelar nominada, com requisitos próprios, adotando o caráter de medida inserida no poder geral de cautela do Magistrado, de acordo com a norma do art. 301, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8022543-74.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante, CSN TRANSPORTES URBANOS SPE S/A – SALVADOR NORTE, FIDEL NUNEZ KNITTEL, MARCELO LIMA DE SANTANA, VICENTE MARTINEZ RUA e RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ e, como agravado, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMÉRCIO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA III